Tribunal: STF
Processo: RE 1401766
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:    



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Pleito dos autores de restabelecimento de diferença entre classes, de acordo com o piso salarial mínimo estabelecido pela categoria, de 2,5 salários mínimos, com o pagamento das diferenças. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Pretensão de reajuste e manutenção de equidistância salarial, previstas no artigo 4º, § 2º, da Lei Estadual 9.343/96 e na cláusula 4.17, do “Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996”. Vigência expirada. Vinculação do reajuste ao salário mínimo que é vedada diante do art. 7º, IV, da CR e da Súmula Vinculante n.º 4, do STF. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Apelação desprovida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, todos da Constituição, bem como ao art. 7º da EC nº 41/2003. 



    Determinado o retorno dos autos para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme mostra a seguinte ementa:



    APELAÇÃO. Adequação do julgado ao Tema 256 do STF. Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aseentou que: “Ex-empregado da Fepasa. Complementação de Aposentadoria. Base de cálculo. Salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar nova base de cálculo. Ratificação da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte”. Desnecessária a adequação do julgado, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Aresto deste Órgão Julgador que não afronta o tema fixado pelo STF. Manutenção do Acórdão.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator